Tribunal: CARF
Processo: 10166.728152/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728152/2014-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.511 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
REINALDO PEIXOTO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FILHO
MAIOR
DE
24
ANOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO
IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários, de forma que para que se
proceda à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior
a esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o
pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o
beneficiário depende dos valores auferidos para sua sobrevivência.
Do contrário, considera-se o montante pago como mera doação, sujeito,
portanto, à incidência do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino (relator), que lhe dava
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728152/2014-45
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728152/2014-45

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 18a Turma da
DRJ/RJO (12-75.677), com o qual se manteve o crédito tributário impugnado.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS EXCEDENTES
AO LIMITE DE ISENÇÃO PARA DECLARANTES COM 65 ANOS OU MAIS.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO INDEVIDA DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13o SALÁRIO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o Contribuinte
não apresenta óbice.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO NA JUSTIÇA
FEDERAL. DIRF. Devem ser tributados na declaração de ajuste anual os rendimentos
decorrentes de ação na Justiça Federal informados em DIRF que não foram declarados
pelo Contribuinte.
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. FILHOS MAIORES.
Somente são dedutíveis do rendimento bruto, para fins de incidência do Imposto de
Renda, as pensões pagas a filhos menores ou maiores de idade quando incapacitados
para o trabalho e sem meios para proverem a própria subsistência ou até 24 anos, se
universitários. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever o quadro fático, transcrevo o relatório adotado pelo órgão
julgador de origem:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2012, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 32 a 40, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65
anos ou mais, recebidos da Câmara dos Deputados, no valor de R$ 20.365,93;
2) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça
Federal, no valor de R$ 40.634,73;
3) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor
de R$ 55.432,19;
4) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.240,00. Em virtude dessas
infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$ 31.141,00, acrescido de
multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito total de R$
58.401,83.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 32 a 40 em 09/09/2014
(fl. 46), o Contribuinte apresentou em 19/09/2014 a impugnação parcial de fls. 3 a 6,
não se insurgindo contra a omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para
declarantes com 65 anos ou mais (R$ 20.365,93), nem contra as deduções indevidas de
despesas médicas (R$ 1.240,00) e parte das deduções de pensão alimentícia judicial (R$
3.229,93).
Segundo o Impugnante, os rendimentos oriundos de decisão na Justiça Federal não
foram declarados em virtude de se referirem a exercícios muito antigos, o que os
tornaria presumivelmente prescritos.
De acordo, ainda, com o Impugnante, o pagamento de pensão alimentícia a seu filho [...]
foi efetuado em cumprimento a acordo homologado judicialmente, que não previa o
término automático da pensão quando o alimentado completasse 25 anos, inexistindo
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728152/2014-45

hipótese na legislação para a cessação do pagamento da pensão em razão da idade do
alimentado.
A parcela não impugnada do crédito lançado foi apartada para outro processo para
cobrança imediata, conforme se observa às fls. 43 a 49. Em 23/12/2014, o presente
processo foi encaminhado a DRJ/RJO (fl. 51).

Em síntese, o recorrente argumenta que a glosa das deduções pertinentes à pensão
alimentícia são inválidas, por ausência de previsão legal.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALIMENTANDOS QUE SUPERARAM A
IDADE DE 24 ANOS. PERSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ATÉ A
DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL NOS PRÓPRIOS AUTOS, OU EM
AÇÃO REVISIONAL. DIREITO RESTABELECIDO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a existência da
obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título válido, e (b) a
transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos parâmetros
escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Nos termos da Súmula 358/STJ, “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que
atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que
nos próprios autos”.
O transcurso etário da idade de 24 anos não desconstitui, por si só (tout court, ipso
facto), a obrigação alimentar, pois o título judicial permanece existente, válido, vigente
e eficaz até que sobrevenha novo provimento jurisdicional. Nesse sentido, os
pagamentos realizados pelo alimentante não se traduzem em mera liberalidade, pois
eles continuam cogentes e acionáveis.
Se não foi exigida prova da persistência do título judicial, a simples passagem à idade
superior aos 24 anos não justifica a glosa dos valores pagos a título de pensão
alimentícia.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se a circunstância de o alimentando superar a idade de 24 anos, tão-somente por si e
automaticamente (in re ipsa), desconstitui a sentença judicial ou o acordo homologado
judicialmente que determinou o pagamento de valores a título de pensão alimentícia.
Em resumo, o órgão julgador de origem entendeu que o alimentante teria o dever
de buscar a revisão da obrigação alimentar, de modo que seu silêncio deve ser interpretado como
mera liberalidade, a transmudar a pensão alimentícia em doação.
Assim, é de se inferir que o filho que não seja incapacitado para o trabalho, ao
atingir a maioridade, que, à luz da codificação civil em vigor, dá-se aos dezoito anos, perderia, a
princípio, o direito à pensão alimentícia. A doutrina admite que tal pagamento se dê após a
maioridade e até os 24 anos de idade, apenas se comprovado que o alimentando é estudante
regularmente matriculado em estabelecimento de ensino superior, sem condições próprias de
subsistência.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728152/2014-45

É preciso reconhecer que o dever de prestar alimentos a filho que atingiu a maioridade
não termina automaticamente, dependendo de decisão judicial a ser proferida em razão
de pedido exoneratório do alimentante com a possibilidade ao alimentando de
manifestar e comprovar, se for o caso, a impossibilidade de prover a sua própria
subsistência.
Ocorre que, tanto a doutrina como a jurisprudência, vem manifestando o entendimento
de que inexiste norma que obrigue o pai a continuar alimentando o filho, atingida a
maioridade, salvo se provada a necessidade, situação em que o fundamento de eventual
indeferimento em pedido de exoneração não estaria mais no dever de assistência
imposta pelo pátrio poder - poder familiar, na linguagem atual – mas no dever de
solidariedade entre parentes próximos.
No ano-calendário de 2012 em análise, [...], filho do Interessado nascido em
28/07/1985, completou 27 anos de idade. Em 2014, o próprio Interessado obteve da
Justiça a exoneração do dever de pagar pensão, haja vista seu filho ter atingido a
maioridade e possuir capacidade financeira para prover seu próprio sustento (fl. 18).
É importante ressaltar que não há nos autos notícia de que tenha havido indeferimento
pelo Poder Judiciário de pedido exoneratório de pensão por parte do Interessado anterior
ao pedido de fl. 18.
Repise-se que é condição imprescindível para se considerar devida a prestação de
alimentos que o alimentando não tenha condições de prover, pelo seu trabalho, a sua
própria mantença, nos termos do art. 1.695 do Código Civil, situação que se presume
tenha cessado, em relação aos filhos que atingiram a maioridade.
Ou seja, diante da legislação civil e tributária, para que eventuais repasses financeiros a
filhos maiores de 24 anos de idade possam ser classificados como pensão alimentícia e
não mera liberalidade, ato neutro em face das normas que regem as deduções para fins
de imposto de renda, necessário seria que ficasse comprovada a incapacidade para o
trabalho do filho do Interessado, condição essa que em nenhum momento foi
demonstrada, estando configurada, ao contrário, sua capacidade de auto sustento.
Assim, resta concluir que os pagamentos de pensão alimentícia a [...], filho maior de 24
anos do Contribuinte, foram efetuados por mera liberalidade, haja vista que o
Interessado poderia ter solicitado a cessação dessa obrigação ao juízo competente já em
2011, vindo a fazê-lo, posteriormente, em 2014 (fl. 18).
Porém, a legislação de regência não determina, ipso facto, nem ex ivre, a
desconstituição do título judicial com o transbordo da idade, seja ela 21 ou 24 anos. Não há
limite etário à concessão de alimentos na legislação civil.
Nesse sentido, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o título judicial somente poderá ser desconstituído mediante ação própria (revisional de
alimentos), ou no curso da própria ação de alimentos.
A propósito, confira-se o teor da Súmula 358/STJ:
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à
decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
Como o título judicial não foi desconstituído automaticamente pela passagem
etária dos alimentandos, a autoridade lançadora não poderia ter dispensado a observância da
sentença judicial existente, válida, vigente e eficaz, e a dedução pleiteada deve ser restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É com o voto.
Thiago Buschinelli Sorrentino
(documento assinado digitalmente)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728152/2014-45

Voto Vencedor
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Em que pesem os bem lançados fundamentos trazidos pelo Relator, deles ouso
divergir.
Conforme já relatado, a lide gira em torno de saber se a pensão paga a filho capaz,
maior de 24 anos, ainda que por ordem judicial, é dedutível do imposto de renda.
A temática não é estranha a esta Turma, que recentemente se manifestou sobre a
mesma. Por ter acompanhado o entendimento, replico os fundamentos lançados no voto condutor
do Acórdão 2202-009.515, de relatoria da ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, adotando-os como razões de decidir:
PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se proceda à
dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior a esta, faz-se
necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento da pensão (art. 8o, Lei
9.250/95), como também comprovar que o beneficiário depende dos valores auferidos
para sua sobrevivência. Do contrário, considera-se o montante pago como mera doação,
sujeito, portanto, à incidência do IRPF.
...
A recorrente não nega que a receptora de pensão alimentícia seja maior de 24 anos; ao
contrário, a partir de inadvertida interpretação do que inserido no “PERGUNTÃO 2020
DA RECEITA FEDERAL, afirma que “o beneficiário da pensão alimentícia pode ser
um dependente maior de 24 anos, independente de ser incapaz ou não.”(f. 62)
Entretanto, se olvida que não basta que o pagamento esteja de acordo com o
estabelecido em decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública. Isto porque a al. “f” do inc. II do art. 8o da Lei no 9.250/95 dispõe serem
dedutíveis as “(...) importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família.”
Inexiste, para as normas do Direito de Família, um termo final para o pagamento da
pensão alimentícia, eis que não cessa automaticamente com o alcance da maioridade –
inteligência do verbete sumular de no 358 do STJ. Vem a jurisprudência entendendo que
a pensão estende-se até os 24 (vinte e quatro) anos, considerada a idade média para
formação em cursos universitários, a partir da qual estariam os alimentandos aptos a
ingressar no mercado de trabalho. Completados os 24 (vinte e quatro) anos, precisaria o
alimentado comprovar não ser capaz de prover seu próprio sustento, razão pela qual a
pensão continuaria sendo devida.
É possível que, malgrado não necessite o alimentando da pensão para arcar com suas
necessidades básicas, seu pagamento seja mantido em razão do dever de solidariedade
familiar. Contudo, neste caso, não teria o pagamento o condão de produzir efeitos
tributários, ainda que amparado por acordo/decisão judicial, uma vez que, por não ser
necessário à sobrevivência do alimentando, é considerado como mero ato de
liberalidade. Peço licença para transcrever ementa de acórdão do col. Superior Tribunal
de Justiça em idêntico sentido:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728152/2014-45

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA
DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER
DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
(...)
Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título de pensão
alimentícia possa ser deduzido da base de cálculo mensal do imposto de renda, “tal
norma deve ser interpretada de modo restritivo, nos termos do art. 111 do Código
Tributário Nacional”. Afirma, ainda, “que a separação judicial, ato que deu nascimento
ao pagamento das pensões, deu-se no ano de 1990, data em que os filhos do Apelado,
eram menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em que ambos são maiores,
plenamente capazes exercendo cada qual livremente suas profissões”. Tudo para
concluir que a dedução dos valores do IRPF pelo pagamento de pensão não mais se
justifica, o que atende à norma processual de regência.
(...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
“b”, “c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular
de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de
cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial.
Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza
assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão
regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os
filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração
do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente não se
confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse desiderato. O
art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação tributária que disponha
sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de pensão nas circunstâncias
dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e nessa condição se sujeita à
incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a necessidade
de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses de benefício fiscal
previstas na legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que
corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.511 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728152/2014-45

11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido (STJ. Recurso
Especial o 1.665.481, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em: 19 de setembro de
2017; sublinhas deste voto).
Inexiste nos autos qualquer comprovação de que, por estar inapta ao labor, seria a
pensão imprescindível ao seu sustento. Em suma, ainda que amparado por decisão
judicial, incabível a dedução, uma vez que, para fins tributários, tal despesa não está em
consonância com as normas de direito de família. Por essas razões, mantenho a glosa.
Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder Familiar,
persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em caso de comprovada
necessidade, porém inexiste no caso concreto qualquer comprovação de que o pensionista estaria
inapto ao labor.
Ainda nesse mesmo sentido os Acórdãos 9202-008.382, 9202-007.824, 9202-
007.736.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, votei por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 78
DF CARF MF
Original